Tribunal: TJMT
Processo: 1010253-60.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1010253-60.2019.8.11.0041
Recorrente: LUCIULA GONCALVES NONATO
Recorrido: CONDOMINIO DO EDIFICIO FLORENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LUCIULA GONCALVES NONATO, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 62961468):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONVENÇÃO/ATA DE CONDOMÍNIO C/C OUTROS – DESPESAS CONDOMINIAIS – APARTAMENTO EM COBERTURA – RATEIO NA PROPORÇÃO DAS FRAÇÕES IDEAIS DOS IMÓVEIS – VALIDADE – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme dicção do artigo 1.336, I, do Código Civil, é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio, na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário da convenção, de modo que é obrigatório o rateio das despesas condominiais previsto na Convenção do Edifício, especialmente quando o critério pactuado é aquele previsto em Lei.” (N.U. 1010253-60.2019.8.11.0041, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/10/2020).
Alega violação aos artigos 187, 884 e 1.336, I, do CC, uma vez que a “Recorrente é proprietária do apartamento de cobertura (...)referido imóvel possui dimensões maiores que os demais apartamentos do condomínio e, por tal razão, vem arcando, desde a sua constituição, com pagamentos de taxas condominiais e taxa de fundo de reserva mais elevadas que os demais conforme disposição prevista no art. 9 da Convenção de Condomínio.”, em manifesta afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, bem como a caracterização do enriquecimento sem causa.
Recurso tempestivo (ID 66580977).
Contrarrazões (ID 69951967).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática e cláusulas contratuais. Súmulas 5 e 7/STJ.
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A partir da suporta violação aos artigos 187, 884 e 1.336, I, do CC, uma vez que a “Recorrente é proprietária do apartamento de cobertura (...)referido imóvel possui dimensões maiores que os demais apartamentos do condomínio e, por tal razão, vem arcando, desde a sua constituição, com pagamentos de taxas condominiais e taxa de fundo de reserva mais elevadas que os demais conforme disposição prevista no art. 9 da Convenção de Condomínio.”, em manifesta afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, bem como a caracterização do enriquecimento sem causa.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)seguindo a lógica estabelecida pelo ordenamento jurídico e pelo regramento convencionado, a regra de divisão das despesas condominiais será estabelecida pela divisão proporcional ao das respectivas frações ideais dos apartamentos, cuja incidência somente autoriza ser excepcionada caso haja previsão em sentido contrário na respectiva Convenção de Condomínio.
Todavia, conforme exposto acima, a convenção do condomínio do edifício apelado ratificou o texto legal, determinando que a divisão fosse proporcional às frações ideais dos apartamentos. Logo, a norma prescrita não foi excepcionada, mantendo sistematicamente a regra estabelecida pelo Código Civil e pela Lei no. 4.591/64.
Nessa perspectiva, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, torna-se obrigatória a observância do que foi pactuado sobre as despesas condominiais na convenção, especialmente quando o critério selecionado é justamente aquele previsto no artigo 1.336, inciso I, do Código Civil
(...)a estipulação de rateio das despesas condominiais dos apartamentos pela fração ideal, em regra, não caracteriza enriquecimento sem causa, uma vez que prevê a divisão proporcional para os respectivos imóveis, fixando uma divisão isonômica a quem não possui uma área maior, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença no ponto.” (ID 62961469)
No entanto, para a análise da citada controvérsia é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. FORMA DE PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. FRAÇÃO DE CADA UNIDADE. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A lei de regência dos condomínios em edificações (Lei 4.591/64), em seu art. 12, caput e § 1o, estabelece a obrigação de cada condômino arcar com as despesas condominiais na proporção de sua quota-parte. Em regra, a aludida quota-parte deve corresponder à fração ideal do terreno de cada unidade, podendo a convenção condominial dispor em sentido diverso.
2. No caso, as instâncias ordinárias, mediante análise das cláusulas da Convenção de Condomínio, bem como da ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada com o objetivo de discutir e aprovar a Convenção do condomínio, entenderam que ficou provado nos autos que os condôminos escolheram o sistema de cobrança da taxa de condomínio a partir do critério das frações ideais. Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1169871/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 14/09/2018).”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação da convenção de condomínio e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI